Tribunal: TJDFT
Processo: 0737456-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual combatida decisão da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão sem a prévia intimação do apenado, bem como no recolhimento em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão cinge-se em analisar se constitui constrangimento ilegal a expedição de mandado de prisão sem a intimação prévia para o início do cumprimento da pena, conforme preconiza a Resolução 474 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que alterou o art. 23 da Resolução 417/CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 23 da Resolução 417/CNJ, cuja redação foi alterada pela Resolução 474/CNJ, é aplicável à situação prevista na Súmula Vinculante n. 56, segundo a qual “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
3.1. Esse não é o caso do Distrito Federal, em que há o CIR – Centro de Internamento e Reeducação e o CPP – Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento da pena no regime semiaberto.
3.2. Desnecessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no Distrito Federal.
IV. DISPOSTIVO:
4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução 417/CNJ, artigo 23.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663802, 07400525920228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023;
TJDFT, Acórdão 1651198, 07385326420228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022.